Tribunal: TJMT
Processo: 0004902-54.2007.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004902-54.2007.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUAPORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 00.747.235/0001-41 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERCINO DA SILVA NEVES (AGRAVANTE), JOAO PERONICO DA SILVA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GERCINO DA SILVA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PERONICO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — AFASTADA.

Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Guaporé Indústria e Comércio de Carnes Ltda., Gercino da Silva Neves e João Peronico da Silva
contra decisão que deu provimento a apelação (Id. 144820671).

Assegura que “
o feito será extinto pelo Juízo, sem resolução de mérito, quando constatada a imobilidade do processo durante período superior a 01 (um) ano, quando por negligencia da parte, ou quando deixar de diligenciar no que incumbir
.”.

Assevera que “
no caso do feito, a Fazenda Pública foi intimada por 02 (duas) oportunidades, para que apresentasse o número da matrícula do imóvel a ser penhorado, o que sequer foi feito pela parte exequente
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 148213699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (Id. 143002238).

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas.

O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado. [...]

Diante disso, não resta outra alternativa senão julgar extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. [...]. (Id. 143002230).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de setembro de 2022, dei provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução (
Id. 144820671)
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “n
o caso do feito, a Fazenda Pública foi intimada por 02 (duas) oportunidades, para que apresentasse o número da matrícula do imóvel a ser penhorado, o que sequer foi feito pela parte exequente
” (Id. 147314191 – fls. 5),
pelo que deve ser extinta a execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que para
se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
é i
mprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

[...]
Se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0009621-11.2009.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 11 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

[...] O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial,
somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
[...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000056-03.2014.8.11.0053, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
[...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000501-35.2000.8.11.0013, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 3 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 506.622,39: cinquenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 000021/07-A, Id. 143002223 – fls. 17), em que a inicial foi protocolada em 3 de julho de 2007 (Id. 143002223 – fls. 15) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 10 de julho do mesmo ano (Id. 143002223 – fls. 21).

Na data de 21 de fevereiro de 2022 despachou-se:

[...] determino a intimação da parte autora para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala. [...]. (Id. 143002228).

Na data de 13 de abril de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (informações retiradas de consulta aos expedientes do Processo Judicial Eletrônico no 0004902-54.2007.8.11.0006, Primeira Instância).

Por conseguinte, em 18 de abril de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 143002230).

Assim, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos.
[...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022